Tribunal: STF
Processo: AR 2726
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA DE GOIÁS – CAIXEGO. REAJUSTE DE PROVENTOS E PENSÕES COM FUNDAMENTO EM NORMA COLETIVA. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA, CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS NA DECISÃO RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.